Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722332-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANHOE MOURA &amp; CLEOMIRTES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CLAUDIA BELLOTTI MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANHOE MOURA &amp; CLEOMIRTES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contendem com CLAUDIA BELLOTTI MOURA (processo n. 00734876-38.2018.8.07.0001), consistente em não apreciar as questões processuais apresentadas na impugnação ofertada, limitando-se a encaminhar os autos à Contadoria Judicial diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Relatam que o cumprimento de sentença foi proposto pela agravada em desfavor de CEDRUS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, indicando como representantes Cleomirtes do Socorro José Pires e Gilson Zanatta, e requerendo o crédito no valor de R$ 231.254,46 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Aduzem que, no curso do processo, o polo passivo foi corrigido, pois a “CEDRUS” é apenas nome fantasia da empresa IVANHOÉ MOURA &amp; CLEOMIRTES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelo Sr. Ivanhoé Silveira Moura e a Sra. Cleomirtes do Socorro José Pires, conforme consta do contrato social (ID 43226232). Ressaltam que em momento algum a exequente informou que IVANHOÉ SILVEIRA MOURA integrava a sociedade empresária, omitindo-se pela simples razão de se tratar de seu pai e que, certamente, também deveria figurar como devedor, pois de forma solidária responde pela dívida. Enfatizam que a sentença prolatada em 23/09/19 (ID 45384501) mencionou que a ação fora proposta em desfavor de IVANHOE MOURA e CLEOMIRTES PIRES ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando ambos ao pagamento da dívida, mas o referido sócio somente veio a ser mencionado pela exequente após proferido o decisum Entendem, assim, que, guardadas as devidas proporções, o Sr. IVANHOE SILVEIRA MOURA é também responsável pela dívida em execução, devendo, pois, ser intimado para compor o polo passivo da demanda. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, para que seja suprida a omissão da decisão agravada, determinando a intimação do sócio da empresa para responder de forma solidária pela obrigação. Preparo regular no ID 27212587 e 27212588. É o relatório. DECIDO. Verifico que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não vem amparado nos pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deixando a sociedade agravante de declinar em que medida se faz presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. Não bastasse, a tese atinente à necessidade de correção do polo passivo da demanda não se coaduna com as peças do processo de origem. Com efeito, a petição inicial do cumprimento de sentença indica como réu/devedor a sociedade ora agravante (ID 83746731), e não CEDRUS CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, representados por Cleomirtes do Socorro José Pires e Gilson Zanatta, como alega a peça recursal. Do mesmo modo, o título judicial que embasa a pretensão da agravada aponta, igualmente, a agravante como requerida (ID 83746732). Nesse cenário, ainda que omissa a decisão judicial na análise da preliminar arguida na impugnação, não se vislumbra em que medida a agravante está sendo prejudicada, pois, ainda que o quadro social da empresa devedora seja composto pelo pai da autora, quem responde pela dívida é a sociedade, exceto se os seus bens não lhe cobrirem as dívidas (art. 1.023 do Código Civil). Ademais, em sede de contestação, nada foi alegado a esse respeito, o que implica em preclusão consumativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de julho de 2021 18:58:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator